Tribunal: TCU
Processo: 012.056/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7499/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.056/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Waldir da Silva Ferreira (XXX.010.599-XX); Erick Willian Lui (XXX.890.979-XX); Gabriel Phelipe de Siqueira Rodrigues (XXX.488.429-XX); Guilherme Ferreira de Cristo (XXX.943.639-XX); Luan Bruno Rodrigues (XXX.641.539-XX); Luan Felipe Santos da Fraga (XXX.845.129-XX); Lucas Martins Bezerra (XXX.836.393-XX); Luis Felipe Goncalves Lisboa (XXX.397.926-XX); Luiz Matheus Paupitz Fernandes (XXX.144.809-XX); Nata Henrique Marins (XXX.985.129-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.